Tribunal: TCU
Processo: 024.401/2013-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-17

Ementa:
Recurso de reconsideração contra acórdão proferido em prestação de contas relativas ao exercício de 2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de prestação de contas em que, nesta fase processual, aprecia-se recurso de reconsideração contra o Acórdão 2714/2022-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, para, no mérito, dar-lhe provimento, de modo a tornar insubsistentes os itens 9.2 a 9.7 do Acórdão 2714/2022-TCU-Plenário ; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas Marco de Antônio de Britto Lomanto, com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, dando-lhe quitação; e 9.3. comunicar esta deliberação ao recorrente e à Embratur.